Tribunal: TCU
Processo: 003.408/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades no pagamento do abono de permanência a membros do Ministério Público da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada com o intuito de apurar possíveis irregularidades no pagamento do abono de permanência a membros do Ministério Público da União, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos art. 15, inciso I, alínea "l", e 237, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos autos para conhecer e considerar improcedente a representação; 9.2. dar ciência desta deliberação às unidades jurisdicionadas.